Tribunal: STF
Processo: HC 69171
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS".  IMPETRAÇÃO  CONTRA  DECISÃO  DE  TURMA  DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
         A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal  não  admite  a
impetração originaria de "habeas corpus" para  desconstituir  acórdão
de Turma em recurso extraordinário criminal, uma vez que esta, quando
decide a matéria de sua competência, representa a Corte.
         Impetração não conhecida.